Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA No 948/2020 CONVERTIDA NA LEI No 14.046/2020. APLICABILIDADE. ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu os serviços ofertados pelas rés no mercado de consumo na qualidade de destinatário final, enquadrando-se as partes, portanto, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade das rés de natureza objetiva.
2. Com efeito, em que pese a irresignação da parte apelante, aplica-se ao presente caso a Lei 14.046/21, que “dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura”, haja vista: a) que os fatos ocorreram dentro do período previsto pela Lei (de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022); b) que os serviços prestados pelas apeladas estão dentre os mais afetados pela pandemia do COVID-19 e c) que é fato público e notório que os casos de infecção pelo novo coronavírus aumentaram de forma vertiginosa nos Estados Unidos em Janeiro de 2022, local de partida do cruzeiro.
3. Incabível a condenação das apeladas ao ressarcimento do valor de remarcação das passagens aéreas, sob pena de enriquecimento ilícito, pois a parte apelante, apesar de ter que mudar a programação, não deixou de viajar. 3.1. Já com relação aos gastos tidos durantes a estadia nos Estados Unidos, também se tratam de despesas com produtos e serviços que foram revertidos em favor da recorrente, de modo que não podem ser atribuídos às apeladas. 3.2. Não bastasse, não restou comprovada a impossibilidade de retorno imediato ao Brasil, razão pela qual não há que se falar em indenização das referias despesas apontadas pela parte apelante.
4. Nos termos da Lei 14.046/2020, eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária. 4.1. Desse modo, diante da previsão legal expressa de impossibilidade de condenação em reparação por danos morais, também não assiste razão à recorrente quanto ao ponto.
5. Recurso conhecido e improvido.